Tribunal: TJMT
Processo: 1047463-43.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047463-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO SANTOS DA SILVA - CPF: 119.774.364-20 (APELADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 76.635.689/0001-92 (APELANTE), ALEXSANDRO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 268.732.748-44 (ADVOGADO), VONDERLOG TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 32.241.003/0001-03 (APELANTE), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LANG AGE - CPF: 028.329.169-96 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VONDERLOG TRANSPORTES LTDA
e
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO(S):

BRUNO SANTOS DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE NÃO ANALISA TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vonderlog
Transportes Ltda. e O.V.D. Importadora e Distribuidora Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Bruno Santos da Silva, que havia reconhecido a existência de vício oculto em produto adquirido e condenado solidariamente as rés à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

2.
No entanto, a sentença deixou de se manifestar acerca do pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.000,00, expressamente formulado na petição inicial, configurando vício de julgamento citra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da sentença, especialmente diante da omissão em relação a pedido expresso do autor, de modo a definir se deve ser reconhecida a nulidade da decisão por afronta ao princípio da congruência (
arts
. 141 e 492 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença citra petita caracteriza-se pela ausência de apreciação de todos os pedidos formulados pela parte autora, sendo vício que compromete a prestação jurisdicional adequada.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a nulidade da sentença citra petita pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal ad quem, sendo desnecessária a prévia oposição de embargos de declaração.

6. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso igualmente reafirma a necessidade de anulação da decisão aquém do pedido, com retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de instância.

7. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida, para que outra seja prolatada com enfrentamento integral da lide, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada de ofício. Determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento
: “É nula a sentença que deixa de apreciar pedido expresso formulado na petição inicial, por configurar julgamento citra petita, impondo-se sua anulação e o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 492 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.760.472/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 19.10.2020,
DJe
23.10.2020; STJ, REsp 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2017,
DJe
16.10.2017; TJ-MT, Apelação Cível 1030851-64.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.02.2024,
publ
. 21.02.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1002578-51.2020.8.11.0028, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.11.2024,
publ
. 14.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
Vonderlog
Transportes Ltda. e O.V.D. Importadora e Distribuidora Ltda., contra a sentença (ID. 303850432 – Autos de Origem nº 1047463-43.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por Bruno Santos da Silva, julgou procedentes em parte os pedidos, condenando as rés ao ressarcimento
do valor pago no produto defeituoso
e ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“
BRUNO SANTOS DA SILVA
ingressou com a presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
em desfavor de
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA
LTDA, VONDERLOG TRANSPORTES LTDA e TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA

Narra a Requerente, que no dia 09/06/2022, adquiriu uma MÁQUINA VONDER PINTURA AIRLESS MPA 120 I, 2 HP 220 6220001220, em loja de propriedade da Requerida TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A, situada em Várzea Grande/MT, pagando a importância de R$ 3.270,49 (três mil e duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), pagando à vista.

Aduz que essa máquina apresentou FALHA no seu funcionamento, mesmo tendo apenas 3 (três) meses de uso (12/09/2022), de modo que o consumidor ficou impossibilitado de utilizá-la.

Por fim, requer a procedência dos pedidos, para condenar os requeridos ao ressarcimento imediato da quantia paga, no valor de R$ 3.270,49 (três mil e duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), bem como à indenização de danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além dos benefícios da justiça gratuita, custas e honorários.

Decisão de ID. 113045286, concedendo a gratuidade formulado na inicial e determinando a citação dos Requeridos.

Contestação apresentada pelo Requerido/O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA e VONDERLOG TRANSPORTES LTDA. no ID. 122210490, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, requerendo a improcedência dos pedidos.

Contestação apresentada pelo Requerido/ TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A no ID. 122842598, arguindo a preliminar de decadência, ilegitimidade passiva, e no mérito, a improcedência dos pedidos.

Impugnação a contestação de ID. 125374893.

Instadas as partes a indicarem as provas que ainda pretendem produzir, ocasião em que a parte Autora pugnou pela produção de prova oral consubstanciada na oitiva de testemunhas (id. 149256138). Já os Requeridos O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. e VONDERLOG TRANSPORTES LTDA pugnaram pela produção de prova oral consubstanciada no depoimento pessoal do Autor e oitiva de testemunhas (id. 148908264) A parte Requerida TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A, pugnou pela produção de prova pericial (id. 148491862).

Decisão saneadora de ID. 159636297, rejeitando as preliminares, fixando como ponto controvertido: 1) A existência ou não de vício na máquina
vonder
de pintura
airless
MPA 120 I, 2HP 6220001220; 2) Em sendo positivo, quais são os vícios que o produto (máquina de pintura)
apresenta?;
3) Os vícios ou defeitos, caso identificados, tornam o produto imprestável para uso? 4) Se os vícios decorrem
de utilização inadequada do
produto?,
deferindo a produção de prova pericial e nomeando perito.

Laudo pericial de ID. 180330933.

Manifestação dos Requeridos de ID. 183084190 e ID. 183292895 e do Autor no ID. 183325405.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
,
tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não custa observar que ao caso em apreço aplicam-se as diretrizes traçadas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Codex.

Nesse diapasão, o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da questão da responsabilidade por serviços prestados apregoa, consoante a norma inserta no seu artigo 14,
caput
, que o fornecedor responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar,
deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e pelo fato de não ter a parte Requerida
se desincumbido de tal ônus, deverá ser responsabilizada pelos danos causados.

O vício do produto, regulado pelos artigos 18 a 20, do Código de Defesa do Consumidor, é aquele que repercute exclusivamente sobre o bem, seja em seu aspecto qualitativo ou quantitativo, de maneira que o torna impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou diminui o seu valor.

Como consequência, o ordenamento jurídico garante ao consumidor o direito de exigir sua substituição, a restituição do que pagou ou o abatimento do preço, nos termos do §1º, do artigo 18, do diploma consumerista:

Art. 18. (...)

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

A
controvérsia principal reside na responsabilidade das Rés pelo vício de qualidade apresentado pela máquina de pintura
Airless
adquirida pelo Autor, e, em especial, na análise das condições para o exercício dos direitos do consumidor previstos no artigo 18 do CDC.

O Laudo Técnico Pericial (ID 180330933), produzido por profissional habilitado e equidistante das partes, constitui prova fundamental para a elucidação dos fatos, o qual apresentou
a
seguinte conclusão:

“2. CONCLUSÕES

A partir de análises no objeto desta Perícia, bem como da perquirição documental detalhadas no corpo do Laudo -
assumindo como verdadeiras todas as informações e documento dos autos
-, conclui-se o que segue:

A. Considerando-se como data comprovada do início do problema aquela mais antiga das trocas de e-mails entre as Partes (id. Num. 106194048),
a desconformidade se manifestou em 13/09/2022, após 04 dias do término do prazo de garantia legal de 90 dias
, ver item 6.1 abaixo;

B. Na ocasião do Exame Pericial
a máquina manifestou o problema reclamado:
aspirava, pulverizava em forma de névoa, mas
não atingia a sua pressão máxima de trabalho
. Situação que permite inferir que a origem do problema está no sistema de pressurização da máquina;

C. O assistente técnico da O.V.D removeu os conjuntos de esferas e flanges e
não havia desgastes, danos superficiais ou resíduos de tinta que justificassem o fato de a máquina não atingir sua pressão máxima de trabalho
(fotos 03 e 04). Realizou-se limpeza nos conjuntos das esferas, mas, ainda assim, o equipamento não atingiu sua máxima pressão de trabalho;

D. No manual do proprietário ou no link de apresentação/orientação de procedimentos da máquina, disponibilizados pela Ré O.V.D no seu quesito 03, não está prevista a desmontagem dos conjuntos de esferas para limpeza pelos usuários da máquina;

E. Mesmo com autorização de envio do equipamento pelo Réu O.V.D (id. Num. 106194048 - Pág. 3 ou id. Num. 122211900), o Requerente não encaminhou sua máquina para análise do fabricante.

Por fim,
não foi identificado nexo causal entre a utilização do equipamento pelo Autor e o problema manifestado na Perícia
: sem desgastes ou acúmulo de resíduos de tinta nas esferas ou flanges de pressurização, e as esferas não se encontravam travadas/aderidas (ver item 6.1, fotos 03 e 04). Tendo em vista que a máquina aspirava e pulverizava em forma de névoa, mas não atingia sua pressão máxima de trabalho, solucionando-se a desconformidade no sistema de pressurização a máquina terá condições de ser utilizada novamente.”

As conclusões periciais são claras e inequívocas ao atestar a existência de um vício no equipamento. Conforme expressamente consignado pelo perito, a máquina de pintura "apresentou vício ou desgaste prematuro ou problema de fabricação: não atingiu sua pressão máxima de trabalho" (ID 180330933, Conclusão B e Resposta ao Ponto Controvertido 1).

O perito detalhou que o problema reside no sistema de pressurização do equipamento, impedindo sua ótima utilização (ID 180330933, Resposta ao Ponto Controvertido 3).

É igualmente relevante a constatação pericial de que o vício não decorre de utilização inadequada ou negligência por parte do Autor.

O laudo afastou categoricamente a hipótese de falhas ou indícios de falhas na utilização do equipamento, registrando a ausência de vestígios de uso severo ou inadequado, danos externos, acúmulo de resíduos de tinta nos conjuntos de esferas, arruelas e flanges de pressurização, e que as esferas não se encontravam travadas/trancadas/aderidas (ID 180330933, Resposta ao Ponto Controvertido 4 e item 6.2).

Esta conclusão é reforçada pelas respostas aos quesitos formulados pelas Rés, que buscaram imputar a responsabilidade ao consumidor por má utilização ou falta de limpeza, teses que foram integralmente refutadas pelo perito (ID 180330933, itens 7.2 e 7.3).

A perícia, portanto, estabeleceu o nexo causal entre o vício e a fabricação/qualidade do produto, e não a conduta do consumidor.

O Autor esclareceu que, ao tentar encaminhar o produto à assistência técnica, esta "se limitou a informar que não trabalhava com o referido equipamento, recusando-se, inclusive, a realizar a substituição do bem".

Além disso, foi "exigida a cobrança de uma 'taxa' para o envio do produto, impondo um ônus injustificado ao consumidor".

Esta narrativa, não impugnada especificamente pelas Rés em sua substância, revela que a "autorização de envio" mencionada pelo perito (ID 180330933, Conclusão E) não se traduziu em uma oportunidade efetiva e
desonerosa
para o consumidor.

A recusa da assistência técnica em lidar com o equipamento, somada à exigência de uma taxa para o envio, configura uma falha na prestação do serviço por parte da cadeia de fornecimento.

O direito do fornecedor de sanar o vício não pode ser exercido de forma a impor ônus adicionais e injustificados ao consumidor, nem pode ser frustrado pela inadequação de sua própria rede de assistência técnica.

Se a assistência técnica, que representa o fabricante e a cadeia de fornecimento, recusa-se a trabalhar com o produto ou impõe condições abusivas para o reparo (como a cobrança de taxa de envio para um produto com vício de fabricação), é evidente que o fornecedor não cumpriu sua prerrogativa de sanar o vício no prazo legal. A ineficácia da oferta de reparo, causada pela própria conduta da cadeia de fornecimento, equipara-se à recusa em sanar o vício.

Nesse cenário, o consumidor não é obrigado a suportar a ineficiência ou a conduta abusiva do fornecedor. O artigo 18, § 1º, do CDC, estabelece que "Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço."

Considerando que o vício foi comprovado por perícia técnica como sendo de fabricação/desgaste prematuro, sem culpa do consumidor, e que a tentativa de saneamento extrajudicial foi frustrada por conduta imputável à cadeia de fornecimento (recusa da assistência e exigência de taxa), o Autor faz jus à restituição imediata da quantia paga pelo produto, conforme sua escolha expressa na petição inicial.

Logo, demonstrado o defeito no produto, justifica-se a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18 do CDC.

A configuração do dano moral exige a comprovação de uma lesão a direitos da personalidade, que extrapole o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

No presente caso, a situação vivenciada pelo Autor vai muito além de um simples contratempo.

A aquisição de um equipamento de trabalho com vício de fabricação, que se mostra impróprio para o uso a que se destina, gera uma legítima frustração da expectativa do consumidor. A peregrinação para tentar solucionar o problema, a recusa da assistência técnica em lidar com o equipamento, a exigência de taxa para envio, e a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer um direito básico do consumidor, configuram um cenário de desgaste emocional, perda de tempo útil e abalo à tranquilidade que ultrapassam o mero dissabor.

Ademais, a manifestação do Autor (ID 183325405) aponta para a existência de um "vício sistêmico de fabricação", evidenciado por reclamações recorrentes de outros consumidores sobre o mesmo produto em sítios eletrônicos. Embora não se possa utilizar fontes externas para fundamentar a decisão, a alegação do Autor, somada à constatação pericial de que o vício não decorre de uso inadequado, reforça a gravidade da conduta das fornecedoras em colocar no mercado um produto com defeito intrínseco e em não oferecer uma solução eficaz e
desonerosa
.

A privação do uso de um bem essencial para a atividade profissional, somada à inércia ou ineficácia da cadeia de fornecimento em resolver o problema de forma célere e adequada, gera angústia, frustração e insegurança que justificam a reparação por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pleiteado pelo Autor mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da lesão, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a capacidade econômica das Rés, sem configurar enriquecimento ilícito do ofendido.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
BRUNO SANTOS DA SILVA
para
CONDENAR
, solidariamente, as Requeridas
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, VONDERLOG TRANSPORTES LTDA e TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A
à restituição do valor pago pelo produto, no montante de
R$ 3.270,49 (três mil, duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos)
, a ser corrigido monetariamente (IPCA) desde a data do desembolso (09/06/2022) e acrescido de juros de mora (SELIC) a partir da citação, bem como,

ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a ser corrigido monetariamente (IPCA) a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora (SELIC) ao mês a partir da citação.

CONDENO
ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.
”

Em razões recursais (ID. 303850434), as apelantes sustentam, em síntese,
a i
nexistência de vício oculto;
r
egularidade da assistência prestada;
a
usência de comprovação de danos materiais;
i
nexistência de dano moral indenizável
.
Subsidiariamente, pedido de redução do quantum fixado.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 303850438), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, rebatendo os argumentos das rés.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido (ID
.
303850436).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VONDERLOG TRANSPORTES LTDA
e
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO(S):

BRUNO SANTOS DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto contra sentença (ID. 303850432), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação indenizatória ajuizada por Bruno Santos da Silva, julgou procedentes os pedidos para reconhecer vício oculto em produto adquirido e condenar as rés solidariamente à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00.

Ocorre que, ao analisar os autos, verifica-se omissão relevante: embora a petição inicial contenha pedido expresso de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (ID. 303848924), a sentença não enfrentou tal pleito, nem em sua fundamentação, nem em sua parte dispositiva, limitando-se a condenar ao ressarcimento do valor pago pelo produto e à compensação moral.

Cabe ao juiz decidir nos limites em que foi proposta a ação e é vedada a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra ou infra petita), conforme imprime o princípio da congruência ou adstrição (art. 141 e 492, CPC).

Diante desse quadro,
a
omissão em relação ao pedido de danos materiais revela julgamento citra petita, pois
,
não houve manifestação sobre ponto essencial da lide.

Com efeito, uma vez que a sentença decidiu aquém da matéria posta e tal raciocínio permeou toda a
ratio

decidendi
, imperiosa a sua anulação para realização de novo julgamento de mérito pelo juízo singular como forma, aliás, de resguardar o direito ao duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que, em caso de sentença citra petita, o Tribunal
ad quem
está autorizado a reconhecer
ex

officio
a sua nulidade:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes.1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.760.472/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 23/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente. 2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (
AgRg
no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
9.3.2009). 3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra
petira
, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida. 4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC
5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida. (REsp n. 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017,
DJe
de 16/10/2017.)

Com a mesma intelecção, julgados deste Sodalício que realçam o retorno à origem, sob o risco de supressão de instância:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA TODOS OS PEDIDOS – PRELIMINAR SENTENÇA CITRA PETITA DE OFÍCIO - CONHECIMENTO DE OFÍCIO – NÃO ANALISOU PEDIDO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA ANULADA. “1. constitui sentença citra petita aquela que não aprecia
todos os pedido
formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (STJ-
AgInt
no REsp: 1760472 PR 2018/0208496-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4, - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2020).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10308516420218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CITRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão das cláusulas contratuais – arguidas pelo réu em contestação, com a possibilidade de descaracterização da mora, diante do reconhecimento de abusividade dos encargos contratados, durante o período da normalidade contratual. Contudo, mesmo alegadas em momento oportuno, a sentença não analisou os referidos pedidos, situação que gera a omissão da decisão, porque ausente o exame das matérias sobre as quais deveria ter se pronunciado. É nula a sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na inicial, configurando julgamento citra petita.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025785120208110028, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA – DEPOSITÁRIO INFIEL– DISSIPAÇÃO DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PERDAS E DANOS – LEGTIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - QUESTÕES NÃO
APRECIADAS – SENTENÇA CITRA PETITA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Cabe ao juiz decidir nos limites em que foi proposta a ação e é vedada a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra ou infra petita). Sentença nula. 2. “A sentença que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da sentença, mas sim de nova apreciação do pedido inicial”. (TJMT, N.U 1005715-61 .2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021)

(TJ-MT 00019131420178110107 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/08/2022)

Com essas considerações, deve ser reconhecido o nominado vício e decretada a nulidade da sentença, quer pela ausência de análise das questões enumeradas, quer pela necessidade de fundamentação analítica nos autos (artigo 489, § 1º, CPC), com apreciação de todos os limites da causa.

Dispositivo

Diante do exposto, anulo, de ofício, a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, restando prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025